Tribunal: CARF
Processo: 11543.002632/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.002632/2007-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.026 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MARCIA CALDEIRA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos estabelecidos no voto
do relator.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 20 de agosto de 2007, por meio
da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 3.067,22, a título de IRPF, ano-calendário 2004,
exercício 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de dedução
indevida de despesas de livro-caixa no valor de R$ 14.577,98.
Devidamente notificada sobre o lançamento, a ora Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese, que:
o Auditor Fiscal aponta que a dedução é indevida pelo fato da contribuinte ter
declarado apenas rendimentos recebidos de pessoas jurídicas com vínculo empregatício;
os serviços são prestados na condição de autônoma, uma vez que é contabilista,
não existindo vínculo empregatício entre a prestadora e qualquer dos seus clientes;e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002632/2007-71
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.026 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002632/2007-71

a existência de vínculo empregatício é impossível, pois é notório o fato de que a
Recorrente não consegue estar em diferentes locais ao mesmo tempo.
A Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documento de identificação (fls. 08);e (ii) contrato de prestação de serviço (fls. 11 a 23).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília, proferiu o acórdão
de no 03-35.689 – 6a Turma da DRJ/BSB julgando improcedente a impugnação por entender, em
síntese, que mantém-se a glosa por ausência de provas de que as despesas foram necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando os mesmo pontos anteriormente
apresentados em sua impugnação.
A Recorrente instrui o seu recurso com os seguintes documentos: (i) livro-caixa
(fls. 52 a 85) ; (ii) receitas/RPA (fls. 192 a 201); (iii) relação das despesas de custeio pagas
necessárias à percepção da receita e a manutenção da fonte produtora (fls. 88 a 190).
É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Cinge-se a controvérsia sobre a glosa de despesas escrituradas em livro caixa em
razão da contribuinte ter declarado apenas rendimentos recebidos de pessoa jurídica com vínculo
empregatício.
Visando suprir a insuficiência probatória apontada no v. acórdão a quo, a
Recorrente instruiu o seu recurso voluntário com a cópia do livro caixa e documentos
comprobatórios dos valores ali escriturados.
Pelo bem da verdade material, entendo que os documentos apresentados pela
Recorrente em sede de recurso devem ser analisados, uma vez que se prestam a contrapor razões
trazidas pela DRJ ao julgar a impugnação.
Assim, entendo ser oportuno a conversão do presente julgamento em diligência,
com o retorno dos autos à Unidade de Origem, para que a Fiscalização aprecie os documentos
juntados pela Recorrente em sede de recurso voluntário e elabore relatório conclusivo sobre o
livro caixa.
Por fim, a Unidade de origem, em atenção ao disposto no § único do artigo 35 do
Decreto no 7.574/2011, deve cientificar o sujeito passivo acerca das conclusões desta diligência,
concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de manifestação.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.026 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002632/2007-71

Conclusão
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência à Unidade de
Origem, nos termos do voto acima.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital